Tribunal: TJMT
Processo: 0009334-91.2019.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009334-91.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAM MATHEUS PIGOZZO - CPF: 093.242.889-46 (APELANTE), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), KLEBIO MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 040.868.421-65 (APELANTE), KLEBIO MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 040.868.421-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 240.763.849-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTO CERCEAMENTO À DEFESA – REJEIÇÃO – MERA MENÇÃO AO DOLO EVENTUAL QUE NÃO IMPLICA EM INOVAÇÃO DA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO E DE COMPROVADO PREJUÍZO À DEFESA –
2.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME – 3.
ALMEJADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Mostrando-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief ,
notadamente quando
a preliminar de cerceamento de defesa, arguida com base na suposta inovação da acusação em plenário na hipótese em que os jurados sequer não foram indagados acerca do dolo eventual, inexistindo razão para se pretender a nulidade do julgamento, quanto mais em se observando que se tratou de mera menção durante os debates e, por fim, o significado de cada quesito lhes foi devidamente explicado, não havendo a defesa expressado qualquer inconformismo a respeito.

2.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, inclusive quanto ao tipo penal derivado, referente à motivação fútil, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

3.

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui técnica idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, notadamente quando subsistem inalteradas as circunstâncias fáticas que deram azo à prisão preventiva, assim como ocorre na espécie, em que o risco à ordem pública segue presente, ante a gravidade concreta da conduta e a probabilidade de recidiva, decorrentes do
modus operandi
utilizado para a prática criminosa e da reincidência do agente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILLIAM MATHEUS PIGOZZO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAM MATHEUS PIGOZZO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.º 0009334-91.2019.8.11.0040, que, em observância ao veredicto exarado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inciso II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 205941890, é suscitada a
nulidade do julgamento
, por cerceamento à defesa do réu, ante a suposta
inovação acusatória em plenário
, que teria ampliado os termos da acusação, referindo-se à possibilidade de reconhecimento do dolo eventual na conduta do acusado. Igualmente, suscita a
nulidade do julgamento
, a fim de ser
submetido a novo Júri Popular, sob o argumento de que o veredicto proferido pela Corte Leiga foi
manifestamente contrário às provas dos autos
, máxime porque os jurados rejeitaram a tese defensiva de desclassificação da conduta, assim como por terem acolhido a
qualificadora do motivo fútil
, sem ter qualquer elemento probatório.

Por fim, o apelante pretende a concessão do
direito de recorrer em liberdade
, arguindo a falta de fundamentação idônea na decisão do juízo sentenciante que manteve a prisão preventiva, e seu descompasso com a presunção de inocência e a vedação à execução imediata das condenações.

Em contrarrazões vistas no ID 205941894, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 212017686, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena

ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato
, extrai-se dos autos que
Klebio Maycon de Souza dos Santos

e o ora recorrente
WILLIAN MATHEUS PIGOZZO
foram denunciados como incursos nas sanções do delito esculpido no
ar
t. 121, §2°, incisos II e IV, c.c art. 18, inciso I, segunda parte, e art. 135, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material de crimes [CP, art. 69, caput], porque, em tese, no dia 26 de novembro de 2019, por volta das 06h00, na Av. São Francisco de Assis, em via pública, na cidade de Sorriso/MT, agindo com manifesto
animus necandi,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma motocicleta, ceifaram a vida de
José Antônio Farias
.

Segundo a proposição ministerial, momentos antes do ilícito, a vítima atravessava a rua quando uma motocicleta, conduzida pelo ora apelante e ocupada pelo codenunciado, veio em sua direção, mas foi frenada bruscamente, para evitar o contato.

Na sequência, iniciou-se discussão com a vítima, com troca de palavras de baixo calão, e logo o condutor se evadiu do local. Contudo, os ocupantes da motocicleta retornaram em alta velocidade em direção à vítima e colidiram frontalmente com ela, ocasião na qual o réu
WILLIAN
fala:
"por que eu dei a volta? Só para matar o senhor!"
; tomando rumo ignorado.

Consta ainda que, a vítima foi socorrida por uma guarnição do Corpo de Bombeiros convocada por populares e que esta faleceu em detrimento da colisão intencional dos acusados.

Observado o devido processo legal, consta que o codenunciado
Klébio Maycon de Souza dos Santos

foi absolvido
da acusação da prática do crime do art. 135,
caput,
do Código Penal [omissão de socorro] e
impronunciado do ilícito contra a vida; ao passo que o ora recorrente foi
pronunciado
pela prática do delito do
art. 121, § 2.º, incisos II e IV, e § 4º, segunda parte, do CP.
Ao ser submetido ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri,
a pretensão punitiva estatal
foi julgada
parcialmente
procedente,
sendo o réu
condenado
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, inciso II do CP
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da nulidade decorrente de cerceamento à defesa:

Tal como relatado, no bojo das razões recursais, a i. Defesa alega a existência

de
nulidade
decorrente de suposto cerceamento de defesa
ante a
inovação acusatória em plenário,
que explanou nos debates acerca do dolo eventual e extrapolou os termos da pronúncia, adstrita ao dolo direto imputado ao réu.

Com efeito, extrai-se da Ata da Sessão de Julgamento que, por ocasião dos debates em plenário, a defesa do apelante efetivamente manifestou sua insurgência quanto a este ponto, tanto que foi registrado, em sua tréplica, os seguintes termos:
“Alegou que o MP teria inovado ao requerer a condenação pelo dolo eventual, ficando constando em ata o protesto do MP” sic
ID 205941878 - Pág. 5.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, da leitura que se faz das manifestações da i. defesa nos autos, e especialmente da ata da solenidade, juntada nestes autos sob o ID 205941878, vê-se o seguinte registro:

“[...] Durante a fala, a Defesa se insurgiu quanto à imputação do dolo eventual na conduta do acusado, considerando que a denúncia fala especificamente em dolo direto,
sendo o protesto acolhido pela MM Juíza Presidente
, tendo o MP requerido que constasse em ata a seguinte manifestação e julgado a justificar seu intento de quesitação de dolo eventual: [...]

A Juíza Presidente apenas fez a ressalva considerando que a Defesa ainda não se manifestou nos termos previstos pelo MP, a justificar a abertura de discussão (e consequente quesitação) do dolo eventual ainda durante essa primeira fala, questão que certamente será (aí sim) explorada pela acusação na réplica. Ressalto que o julgado citado pelo próprio MP,
AREsp n. 1.883.314/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 18/11/2022
, menciona: ‘.....
Considerando que a
Defesa foi quem levou ao conhecimento dos jurados
a tese desclassificatória de homicídio consumado para lesão corporal seguida de morte e que, a apresentação da referida tese de forma completa abarca afastamento da conduta animada pelo dolo eventual, não há que se falar em surpresa ou ofensa ao princípio da amplitude de defesa
....’ (portanto, não o MP), sendo a questão mais de
timing
do que de discordância do que pretende o MP.” sic –
destaquei
.

Causa certa estranheza a irresignação defensiva, não só porque teve seu protesto inicialmente acolhido pelo d. juízo
a quo
, mas também porque a sequência das anotações da solenidade confirmam a
atenção aos limites estabelecidos por ocasião da pronúncia
, esvaziando a alegada nulidade.

Por ocasião dos debates, o
Parquet
postulou
“pela condenação do acusado nos termos da pronúncia (com a causa de aumento do § 4º segunda parte do art. 121 do CP), mas pelo decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”,
ao passo que a i. defesa requereu
“requerendo a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e, alternativamente, o privilégio e o decote das qualificadoras”.

E, na presente hipótese, como dito, a acusação que foi formulada pelo
Parquet
e admitida pelo juiz togado,
ab initio
, dizia respeito à conduta
dolosa
por parte do apelante, isto é, à ação de concorrer para o homicídio ao conduzir a motocicleta utilizada para atropelar a vítima, motivo pelo qual,
depois de reconhecida a materialidade e a autoria delitivas
, o
3.º Quesito
foi formulado nestes termos, ou seja, cingindo o intento homicida e a presença de
animus necandi
.

Os jurados

responderam afirmativamente

ao referido quesito
(ID 205941878 - Pág. 8), ou seja, acolheram a proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia, no sentido de que, com sua ação
o apelante
cometeu
o homicídio dolo
so
; rejeitando, assim, a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Conquanto não conste nos autos a expressa redação de cada um dos quesitos, é certo que
a síntese da votação retrata a
ausência de efetivo questionamento
acerca do referido dolo eventual
.

Fosse pouco, nesse tópico específico, a ata da solenidade dá conta de que
“as partes tiveram ciência prévia dos quesitos,
nada sendo impugnado
” sic
ID 205941878 – Pág. 6
,
defluindo na conclusão de que ainda que tenha sido feita referência no início dos debates,
a simples menção do dolo eventual durante a sessão plenária, não acarreta a nulidade pretendida
.

A teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

Por sinal, em consonância com julgados do
STJ - AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020
,
o mencionado prejuízo não decorre automaticamente da condenação
, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos, notadamente diante das peculiaridades do rito do Tribunal do Júri.

Vale registrar que, há muito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, tendo em vista a sua competência constitucional para julgar os delitos
dolosos

contra a vida,
cabe ao Conselho de Sentença justamente definir se a ação foi cometida com
dolo
,
seja ele direto ou eventual, até porque as duas modalidades do elemento subjetivo têm igual consequência jurídica e tratamento legal no art. 18, inc. I, do CP ao dispor:

“Art. 18 - Diz-se o crime:

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;”

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AO ART. 476 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE NULIDADE POR EXCESSO DE ACUSAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NOS DEBATES ARGUMENTA PELA CONDENAÇÃO POR DOLO EVENTUAL. DENÚNCIA E PRONÚNCIA QUE NÃO ESPECIFICAM A MODALIDADE DE DOLO QUE ANIMOU A CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 1.1. No caso concreto, o Ministério Público argumentou também pela condenação por dolo eventual, haja vista que os jurados decidem por íntima convicção. Compulsando a denúncia e a sentença de pronúncia, verifica-se que a tentativa de homicídio doloso foi imputada sem especificação da modalidade do elemento subjetivo. Considerando que o tipo legal abrange o dolo direto e o dolo eventual, não ficou caracterizado o excesso de acusação. 1.2. Não se pode descurar, ademais, que a imputação de conduta dolosa engloba tanto o dolo direto quanto o eventual, não se verificando, dessarte, ofensa ao princípio da congruência.
Aliás, a equiparação entre o dolo direto e o dolo eventual decorre do próprio texto legal, não se revelando indispensável apontar se a conduta foi praticada com dolo direto ou com dolo eventual, ‘tendo em vista que o legislador ordinário equiparou as duas figuras para a caracterização do tipo de ação dolosa’
(HC 147.729/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 20/6/2012). (AgRg no REsp 1658858/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019). 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.845.152/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não resta indicado, sequer efetivamente comprovado, em qual medida o réu teve sua defesa cerceada, não havendo razão à nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
REJEIÇÃO
.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Seguindo a análise das teses recursais, outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que a tese sustentada em Plenário pela acusação não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o
veredito dos jurados no sentido oposto, e abarcando o tipo penal derivado
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença
, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas
,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo fútil, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, é adequada a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, o réu nega o
animus necandi
em sua conduta, tanto que perante os jurados alegou ter agido com o intuito de defender-se. Isso porque, ao narrar o ocorrido, ponderou que, no primeiro momento em que quase atropelou o ofendido, este teria ameaçado
“te dar um tiro” sic,
contudo, se afastou e seguiu na condução de sua motocicleta.

Continua sua narrativa elucidando que, com a proximidade de uma chuva, viu-se obrigado a fazer o retorno, voltando pelo mesmo caminho e, ao se aproximar novamente da vítima,
José Antônio
continuou a gesticular, aparentemente irresignado com o primeiro quase atropelamento. Assim, com receio de que fosse concretizada a ameaça anterior, o réu direcionou a motocicleta contra a vítima, logrando atingi-la.

Com o impacto,
WILLIAN
e
Klebio
também caíram do veículo e se machucaram; ainda assim declara que se preocupou com a saúde da vítima, contudo, limitou seu auxílio a solicitar que os populares ligassem para as autoridades, pois
Klebio
temia pela chegada de policiais, assim como de possível lixamento por familiares do ofendido.

Ocorre que, a despeito da mencionada versão, subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que a contrapõe, e que
podem ter influído no ânimo dos jurados
, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, incluindo o tipo penal derivado reconhecido.

Merece destaque o depoimento da testemunha

Edmundo Lopes Veloso
,
enquanto um dos agentes públicos responsáveis pelas investigações do ilícito e que declarou perante os jurados os meandros de sua atuação, notadamente o descortinamento da discussão anterior, havida entre o réu e a vítima, bem como o possível dolo homicida nutrido por aquele primeiro,
ao atropela-la propositalmente
(ID 205941882 - Pág. 21).

Nesse ponto, ainda é feita referência e exibição de gravação em vídeo do exato momento do acidente, por sinal, vistas no ID 205941660, e que se coaduna minimamente com a narrativa acusatória, notadamente ao retratar
o curto lapso temporal entre os dois citados momentos
, mitigando a tese defensiva.

O policial civil
Willian Krisman
também foi ouvido em Plenário (ID 205941882 - Pág. 15) e apresentou versão harmônica à acusação, elucidando
o interregno de aproximadamente
20 (vinte) segundos
entre a discussão e o atropelamento da vítima
, conforme registrado no mencionado vídeo que filmou o ocorrido, já indicando a falta de verossimilhança na versão apresentada pelo réu desde a fase policial.

Tal circunstância foi mencionada em Plenário pelo policial civil
Márcio Coutinho Scardua,
referindo-se ainda à informação angariada na fase extrajudicial no sentindo de que, depois do atropelamento, ao ver a vítima no solo, o réu
WILLIAN
teria ido até
José Antônio
e declarado sua efetiva intenção de atingi-la com a motocicleta.

Realmente, a testemunha
Rayres de Melo da Silva
declarou à autoridade policial
“que
ouviu o momento em que o condutor da motocicleta falou Porque eu dei a volta? Só para matar o senhor
!, e também ouviu ele falando para o passageiro Vamos que a policia vai chegar”
sic
ID 205936048 - Pág. 84 – destaquei. Entretanto, em Plenário, retificou sua versão, a despeito de confirmar o reconhecimento de sua assinatura do documento correlato à fase extrajudicial (ID 205941882 - Pág. 19).

No mais, a oitiva do codenunciado
Klebio Maykon de Souza dos Santos
corrobora tal perspectiva, porquanto, na primeira etapa do rito escalonado (ID

205941719), destacou em juízo o contexto do ocorrido, quando
Klebio Maykon
e
WILLIAN
voltavam de uma festa já pela manhã. Na sequência, negou ter havido qualquer ameaça por parte da vítima, tão somente xingamentos, em decorrência do quase atropelamento. Outrossim, confirmou a rapidez com que o réu fez o retorno com a motocicleta, e o fato de que
“Ele vem direto nele, eu ainda tentei bambear a moto pro lado, mas ele veio direto nele. Bate bem em cima do veio” sic
ID 205941732 - Pág. 14

No mesmo sentido são as declarações do filho da vítima,
Fernando dos Santos Farias
, confirmadas em Plenário (ID 205941882 - Pág. 17), declarando o que soube de populares que estavam no local, segundo os quais, depois de uma discussão inicial havida entre a vítima e o condutor da moto, este último trafegou por poucos metros e regressou com o veículo, vindo a atropelar
José Antônio
propositalmente. A testemunha declara que, ao saber que não se tratava de mero acidente de trânsito, foi em busca de registros de câmeras de segurança, logrando êxito.

Diante de tais elementos, além daqueles outros elementos de convicção angariados em juízo, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer a tese de ausência de
animus necandi
referida pelo apelante
WILLIAN MATHEUS PIGOZZO
.

O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, pois
, a alegada ausência de dolo não se apresenta indene de dúvidas
, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença, ainda mais quando há duplicidade de versões sobre o ilícito.

Ademais, a
irresignação do apelante avança à alegada contrariedade do veredicto diante da conclusão do Conselho de Sentença pela incidência da

qualificadora do motivo fútil
, pois, de acordo com as razões recursais,
“motivo fútil e motivo injusto não se confundem” sic
ID 205941890 - Pág. 30.

Da análise dos termos da denúncia e da pronúncia, vê-se que a mencionada qualificadora foi imputada nos seguintes termos:

“Acrescento que a futilidade da motivação decorre da indicação de que o crime teria sido praticado por força de discussão entre a vítima José Antônio e o acusado Willian no momento em que a vítima atravessa a Rua e o acusado quase o atinge com a motocicleta, dando início ao desentendimento, o que revela, em uma primeira análise, desproporção entre a ação humana e o resultado naturalístico provocado” sic
ID 205941733 - Pág. 6.

Diversamente ao almejado,
o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no tocante ao tipo penal derivado reconhecido, pois, se o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, a partir do
contexto de discussão travada entre autor e vítima
, restou evidenciada a
desproporção entre o ato homicida e a sua causa
, máxime a possível reciprocidade dos xingamentos proferidos pouco antes do ocorrido, não é possível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Acerca dos elementos de convicção, propriamente ditos, e já mencionados alhures, destaca-se não só as declarações do codenunciado
Klebio Maykon,
aliado ainda às assertivas dos agentes públicos que atuaram na ocorrência e nas diligências realizadas na apuração do feito, unívocos em apontar a
prévia discussão havida e a provável irresignação do réu com a vítima
, tanto que teria voltado seu descontentamento ao seu intento de atingi-la com sua motocicleta.

Diante deste cenário, resta inarredável concluir que a versão defensiva de que o crime foi propelido sem motivação específica
não constitui a única exegese que os jurados poderiam extrair do manancial probatório
.

Sobre a matéria, leciona
R
ogério Sanches

Cunha
que, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, havendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por essas razões,
os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença
,

pois, é inegável que os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário, diga-se de passagem, completamente plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

3.

Do pedido para recorrer em liberdade:

Por fim, o apelante postula o
direito de recorrer em liberdade
, alegando que a prisão preventiva mantida em sede da sentença
carece de fundamentação idônea
, bem assim porque estariam ausentes,
in casu
, os requisitos autorizadores do
carcer ad cautelam,
jungindo ainda o
descompasso com a presunção de inocência e a vedação à execução imediata das condenações
.

Nesse ponto, conquanto não se desconheça dos argumentos lançados pela i. Defesa, referindo-se, em linhas gerais, à vedação à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, o que se coadunaria com o entendimento do Pretório Excelso acerca do tema, especificamente com conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, a hipótese dos autos revela que
a referida negativa ao direito de recorrer em liberdade não ocorreu de forma automática, tampouco o foi à míngua da análise dos requisitos da custódia preventiva
.

À guisa de contextualização, transcrevo os fundamentos aventados pelo juízo
a quo
para manter a prisão preventiva do sentenciado,
in verbis
:

“O réu não poderá recorrer em liberdade desta sentença, eis que
persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto de sua prisão preventiva
, agora ainda mais reforçados, eis que condenado pelo Tribunal do Júri.” sic
ID 205941878 - Pág. 9 – destaquei.

Como se vê, para manter a segregação cautelar, o magistrado sentenciante lançou mão da técnica de motivação
per relationem
(aliunde),
remetendo-se expressamente à decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva e aquelas posteriores
, o que se mostra de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, notadamente quando inalteradas as circunstâncias fáticas que deram azo à medida extremada,
ex vi STF - RE: 1397056 MA, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023
.

Não é outro o posicionamento deste e. TJMT, consoante se depreende do Enunciado Orientativo n.º 50 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
.

Assim sendo,
vê-se a subsistência e pertinência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade, a uma porque já ponderados por ocasião do julgamento de
Habeas Corpus
n.º
1011913-13.2022.8.11.0000
,
impetrando em benefício do ora apelante, cuja
ordem foi denegada
na sessão de julgamento realizada em
27/07/2022
; e a duas, diante da constatação de que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância,
sem se descuidar que:

“[...] ao que parece,
após os fatos,
WILLIAM MATHEUS PIGOZZO
evadiu-se do distrito da culpa
, justamente para não ser preso.

Nesse contexto, em que pese o impetrante sustente que o paciente não teve a intenção foragir, haja vista que se apresentou espontaneamente à Delegacia de Sorriso/MT no dia posterior aos fatos, aduzindo que mudou de domicílio em razão das ameaças proferidas por populares e familiares da vítima; tais fatos, isoladamente considerados, não permitem a conclusão de que o beneficiário não buscou frustrar a aplicação da lei penal ao se deslocar para outro Estado da Federação, sem declinar nos autos o endereço em que poderia ser localizado, mormente na hipótese em
que
permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 3 (três) anos
” sic
ID 205941725 - Pág. 8 – destaquei.

A conclusão encontrada, não é outra a não ser aquela manifesta na r. sentença impugnada, no sentido de que a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, seja pela
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida pelo
modus operandi
violento da ação criminosa, sendo reconhecido pelos jurados a motivação fútil, seja pelo
risco de reiteração delitiva
, a vista dos registros criminais ostentados pelo acusado (ID 205941882 - Pág. 31).

Se não bastasse,
a prisão preventiva é permeada pela cláusula
rebus sic standibus
, e se
o apelante
permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal
,
particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, sequer havendo falar
em eventual ofensa à garantia da presunção de inocência,

sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual.

A propósito, não destoa a jurisprudência:

“[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau [...]”.
(STJ – HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019).

Com isso, de rigor reconhecer o insucesso do pleito defensivo também nesta parte.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN MATHEUS PIGOZZO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a condenação proferida nos autos da ação penal n.º 0009334-91.2019.811.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024